Tribunal: TJSP
Processo: 1005834-45.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la. Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e apócrifos, insuficientes à comprovação do nexo causal. Aparelho refrigerador com 15 anos de uso que foi o único aparelho vistoriado presencialmente pela autora. Ausência de qualquer prova técnica do nexo causal. Improcedência do pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000702709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005834-45.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é
apelante CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., é apelado ELEKTRO REDES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. Por maioria de votos, com
declaração de voto contrário do 3o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), RENATO SARTORELLI, VIANNA COTRIM E
ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005834-45.2019.8.26.0084
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
Apelado: Elektro Redes S/A
Comarca: Campinas
Voto no 18533
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra
a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência.
Apelo da autora. Ré que teve seu direito de produzir provas
suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos
aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que
pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente.
Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código
Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da
prova, pela impossibilidade de produzi-la. Autora que não
provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na
prestação
do
serviço.
Laudos
genéricos
e
apócrifos,
insuficientes à comprovação do nexo causal. Aparelho
refrigerador com 15 anos de uso que foi o único aparelho
vistoriado presencialmente pela autora. Ausência de qualquer
prova técnica do nexo causal. Improcedência do pedido
regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 650/653, que julgou improcedente a ação movida por Chubb
Seguros Brasil S/A em face de Elektro Redes S/A, na qual pleiteia a
condenação da ré ao ressarcimento de valores que pagou a seus
segurados a título de indenização, em razão de danos gerados por
sobrecarga/oscilação de tensão elétrica proveniente da sua rede de
distribuição de energia.
Irresignada, a autora apelou (fls. 658/676), sustentando,
em síntese, que: há erro material no valor total das indenizações pagas
aos segurados; os laudos técnicos e o relatório de regulação de sinistro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foram
produzidos
por
profissionais
devidamente
qualificados
e
empresas especializadas, totalmente terceiros, sem interesse na
demanda; a causa dos danos foi oscilação/sobretensão no fornecimento
de energia elétrica; não é hipótese de caso fortuito ou força maior; são
apuradas rigorosamente todas as causas e consequências do evento,
mediante análise da documentação exigida do segurado; trouxe aos
autos todas as provas que estavam ao seu alcance para corroborar suas
alegações; a ré não juntou nenhum documento necessário; a
responsabilidade da ré é objetiva; é consumidora por equiparação; se
sub-rogou nos direitos dos segurados; estão presentes os requisitos
autorizadores da inversão do ônus da prova; as alegações são
verossímeis; é tecnicamente hipossuficiente. Pugna pela reforma da r.
sentença, para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 683/707).
O recurso é tempestivo e a autora recolheu o preparo (fls.
677/678).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização a
seus segurados, após a danificação de aparelhos elétricos em função de
oscilações de tensão de energia elétrica oriundas da rede de distribuição
por ela mantida.
A ação foi julgada improcedente.
Depreende-se dos autos que os segurados da autora
tiveram aparelhos elétricos, tais como central PABX e geladeira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danificados supostamente em razão de distúrbios elétricos provenientes
da rede de distribuição de energia da ré.
Após a ocorrência dos danos, os segurados notificaram a
autora sobre a ocorrência dos sinistros e enviaram laudos sobre as
avarias dos bens (fls. 430, 432, 434 e 437).
A autora indenizou os segurados no valor total de R$
6.008,40 (fls. 446, 449, 452 e 454) e contra a ré se voltou, com a
finalidade de exercer seu direito regressivo.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, da análise dos autos, vê-se que a ré não foi
notificada administrativamente para o reparo ou verificação dos itens
danificados.
O requerimento administrativo certamente não constitui
uma condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir
direito constitucional da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido
defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja resistida, o que
preenche o interesse processual.
No entanto, embora não seja requisito para o
ajuizamento da ação, a ausência desta providência, em feitos como o
presente, gera efeitos práticos que impossibilitam o direito de defesa da
ré, o que não se pode admitir.
Neste contexto, era preciso que a autora notificasse a ré,
não por mera formalidade, mas para que ela pudesse verificar os itens,
os danos ocorridos e vistoriar suas possíveis causas.
Assim, não pode a autora, sem comunicar a ré, indenizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seus segurados e, ao mesmo tempo, não manter sequer a guarda dos
aparelhos danificados, impedindo a ré de exercer seu direito de defesa e
produzir contraprova.
Assim, embora aplique-se ao caso concreto o CDC, por
sub-rogação da autora nos direitos dos segurados, consumidores (art.
786 do Código Civil), não é possível, no caso concreto, inverter o ônus
probatório.
Isto não apenas porque a autora deixou de notificar a ré,
mas também porque, ao seu alvedrio, não manteve a guarda dos
produtos sobre os quais a produção de eventual prova incidiria,
impossibilitando a defesa da ré.
Ora, como falar em inversão do ônus da prova se à ré
sequer foi facultado o direito de requerer perícia judicial ou analisar os
equipamentos?
Assim, ante a ausência de provas de que a ré causou os
danos nos aparelhos eletrônicos dos segurados, pela ausência dos
aparelhos e de prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório,
não deve a ré indenizá-la.
Vale ressaltar que os laudos juntados pela autora com a
finalidade de comprovar a falha na prestação de serviços da ré (fls. 430,
432, 434 e 437) são apócrifos e insuficientes para se estabelecer relação
de causalidade.
Isto porque é genérico, apontando laconicamente que os
aparelhos foram danificados, por exemplo, por “ocilação de energia” (sic)
(fls. 432). Trata-se de meras inferências, vez que não há descrição
técnica dos danos ou da causa em qualquer um dos pretensos laudos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O único equipamento efetivamente vistoriado pela autora
foi uma geladeira com 15 anos de uso. Não há qualquer outra
informação técnica nos relatórios de regulação que permita corroborar
as alegações da autora.
Assim, não está a ré obrigada a indenizar por danos que
não são comprovadamente decorrentes da sua falha na prestação de
serviço, sob pena de desvirtuamento do instituto da responsabilidade
civil.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar os honorários advocatícios pois foram
fixados na r. sentença no patamar máximo legal (art. 85, § 2o, do CPC).
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.726
Apelação Cível no 1005834-45.2019.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
Apelado: Elektro Redes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N° 44.726 (Processo digital)
Adoto o relatório do eminente Desembargador
Relator sorteado.
Todavia, tenho para mim que o recurso comporta
parcial provimento.
No caso em tela, a autora firmou contratos de
seguro empresarial e residencial com cobertura contra danos elétricos e
pretende ser ressarcida, por sub-rogação, em virtude dos prejuízos
experimentados pelos segurados Maaz Comercial Ltda EPP, Marcos Vinicius
Pedro Bom, Maurílio Gonçalves de Oliveira e José Roberto Uliana,
ocasionados por oscilações na rede de eletricidade administrada pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De início, a provocação administrativa não é
requisito para o aforamento da lide, sendo indispensável a observância do
princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se
municie de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus
usuários, não é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do
procedimento administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou se
ressarçam do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles
ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010 da
ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço e não
impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros elementos
probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do contraditório,
possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância,
pelo consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo
legítimo o acionamento direto da companhia de seguros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:

“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença de
parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço
público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa.
Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade
objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e
o dano experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.” (Apelação n° 1004721-49.2019.8.26.0248
- 13a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Cauduro Padin - j.
06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta
por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento
de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos
dos segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento
dos segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos
comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL,
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDAE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos
autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de
modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do estabelecimento
segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5.
Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas
(raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA
QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da
lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o
valor atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§
2°
e
8°,
do
mencionado
diploma
legal.”
(Apelação
n°
1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA
ATMOSFÉRICA VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NOS
LAUDOS
TÉCNICOS
QUE
INSTRUÍRAM
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o
consumidor
tenha
comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-
se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco
da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°, da
CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.” (Apelação n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Improcedência -
Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n°
414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio
requerimento
administrativo
-
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos
- Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria
atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço -
Desnecessidade
de
realização
de
perícia
-
Excludente
da
responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido.
Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO
PROVIDO.” (Apelação n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des.
Lavínio Donizetti Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j.
09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo
direito securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
A concessionária de serviço público de energia
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto
no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar
meios para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria
atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS
DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA
CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO
DE
RESSARCIR
OS
PREJUÍZOS
-
INCIDÊNCIA
DO
CDC
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE -
DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA
-
PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS - CITAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSOS
IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a Câmara
da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a
responsabilidade da requerida opera-se independentemente de culpa,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do
mencionado artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, incumbia à recorrente comprovar,
apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da
culpa da prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência desta Corte já asseverou:
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia. Incidência
do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
n°
1008379-79.2015.8.26.0100 - 27a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Mourão Neto - j. 15/12/2015)
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO -
AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - MÉRITO.
Instabilidade na rede elétrica. Equipamentos eletrônicos danificados.
Seguradora que cobriu os prejuízos de sua segurada. Ação regressiva.
Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Exegese dos artigos
14 e 22 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O fornecedor
de serviços elétricos responde, independente de culpa, pela reparação de
danos sofrido pelo consumidor em decorrência de defeitos relativos à
prestação de serviços. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação n°
0001254-33.2012.8.26.0084 - 25a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Marcondes D'Angelo - j. 07/08/2014)
Os laudos técnicos produzidos por empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especializadas (fls. 430, 432 e 437), acompanhados de orçamentos, notas
fiscais e relatórios de regulação de sinistro, analisados em conjunto,
demonstram que os danos ocasionados aos bens que guarneciam os imóveis
dos segurados Maaz Comercial Ltda EPP, Marcos Vinicius Pedro Bom e José
Roberto Uliana advieram de problemas na rede elétrica, mais precisamente de
oscilação e descarga elétrica.
Nesse contexto, restou evidenciado o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pelos referidos segurados da apelante e a
prestação de serviços pela requerida, inexistindo motivo que desnature o valor
da prova documental, cuja impugnação se restringe à alegação de
unilateralidade.
Mais não fosse, a produção de perícia técnica
restou inviabilizada, visto que os bens avariados não foram preservados, daí a
ação regressiva, sendo impossível exigir-se da seguradora a produção de
prova negativa.
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida pela
sub-rogação da seguradora nos direitos desses segurados.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência
de prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha
na prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o causador do dano,
consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se,
assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera
independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável
pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar
a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter
sido manejada pelo titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra
Nancy Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Contudo,
em
relação
ao
segurado
Maurílio
Gonçalves de Oliveira, entendo que a documentação apresentada é precária
para evidenciar o nexo de causalidade com os alegados distúrbios na rede de
eletricidade administrada pela ré.
O laudo técnico de fls. 434 limitou-se a emitir
parecer baseado em informações relatadas, provavelmente pelo próprio
segurado; de modo que não apresenta certeza no tocante às suas
constatações.
Saliente-se, por oportuno, que o relatório de
regulação de sinistro, quando desacompanhado de laudo técnico, não se
presta para comprovar o advento de danos elétricos.
Dessa forma, o ressarcimento postulado no valor de
R$ 460,00 pelos danos ocasionados ao bem desse segurado é indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, a ação comporta decreto de parcial
procedência para condenar a ré a pagar à autora R$ 5.548,40, com acréscimo
de correção monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça sobre o
valor de R$ 931,93 desde a data do pagamento efetuado à segurada Maaz
Comercial Ltda EPP em 10 abril de 2018 (fls. 446), sobre o valor de R$ 627,81
desde a data do pagamento efetuado ao segurado Marcos Vinicius Pedro Bom
em 26 de novembro de 2018 (fls. 449) e sobre o valor de R$ 3.988,66 desde a
data do pagamento efetuado ao segurado José Roberto Uliana em 22 de
fevereiro de 2019 (fls. 454), tudo com juros moratórios legais a contar da
citação.
Finalmente, considerando a sucumbência mínima
da autora, que decaiu em parte ínfima do pedido, incumbe à ré arcar com a
totalidade das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
devidos aos patronos da autora, que arbitro em 20% sobre o valor da
condenação atualizada, nos moldes do artigo 86, parágrafo único, do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto e por esses fundamentos, pelo meu
voto, dou parcial provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
3° JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS DIAS MOTTA
124744EB
7
18
Declarações de
Votos
TARCISIO FERREIRA VIANNA COTRIM
1248477C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005834-45.2019.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.